Tribunal: TJMT
Processo: 0000423-55.2013.8.11.0055
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
APELADO(S):
FERNANDA SOARES FEITOSA FERRARINI

Número do Protocolo: 167120/2016
Data de Julgamento: 07-12-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO DO SAMU – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – ARGUIÇÃO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO DE FATOS EXTINTIVOS DO DIREITO DA AUTORA – SENTENÇA CONDENATÓRIA –JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDAS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – CARACTERIZAÇÃO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – PREJUÍZO MANIFESTO – RECURSO PROVIDO.
1. É assente na jurisprudência pátria que o julgamento antecipado da lide é autorizado quando o magistrado, fundamentadamente, considerar suficientes os elementos probatórios dos autos, verificar as hipóteses legais de incontroversa das questões ou a desnecessidade de dilação probatória, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento.
2. No caso, o Magistrado julgou a lide sem realização da etapa probatória do processo e não proferiu julgamento com base em questões incontroversas, mas sim a partir da valorização dos argumentos e provas até o momento constantes nos autos. Ao assim proceder, abreviou o rito processual, eliminando uma etapa do procedimento ordinário sem apresentar a necessária fundamentação e adequação às hipóteses legais, de forma a dar validade à opção por ele exercida.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
APELADO(S):
FERNANDA SOARES FEITOSA FERRARINI

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS(RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Tangará da Serra contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação de Indenização por Acidente de Trânsito c/c danos materiais e morais n. 0000423-55.2013.8.11.0055 ajuizada por Fernanda Soares Feitosa Ferrarini, que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial para condenar o Município de Tangará da Serra ao pagamento de indenização a título de danos morais, no patamar equivalente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e indenização a título de danos estéticos igualmente no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sobre os quais deverá incidir correção monetária pelo índice do INPC, desde a prolação da presente sentença e juros de mora de 6% ao ano, a partir da data do evento danoso (17/5/2012), nos termos das Súmulas nºs. 362 e 54 do STJ.
Condenou-o, ainda, no pagamento de honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% sobre o valor da condenação, ou seja, R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão do zelo e trabalho despendido pelo profissional.
Por fim, condenou-o ao pagamento das custas processuais, com a ressalva dos itens 2.14.5, 2.14.5.1 e 2.14.5.2 da CNGC/MT.
A Magistrada Singular expressamente consignou a não sujeição do feito à remessa necessária, consoante artigo 496, § 3º, III, do novo CPC.
Em suas razões recursais (fls. 98/107), o Apelante, aduz, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a intimação do Município de Tangará da Serra para a produção de provas devidamente requeridas na contestação.
No mérito, ressalta a necessidade de reforma da sentença recorrida, porquanto, não teria sido comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a suposta omissão do ente público, além de não ter provas de que o acidente decorreu de ação ou omissão do ente público na conservação do local onde se praticava esporte (sic).
Defende, ainda, a inexistência de comprovação de culpa do Município Apelante quanto ao dano moral e estético.
Por fim, assevera a impossibilidade de se condenar o Município ao pagamento de custas e despesas processuais, nos termos do art. 39 da Lei n. 6.830/80.
Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja declarada nula a sentença recorrida, em razão da caracterização de cerceamento de defesa e, no mérito, pugna pela reforma da sentença, para que seja reconhecida a culpa concorrente da Apelada e reduzida a condenação arbitrada, adotando-se os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade para fixação de condenação.
A certidão de fls. 108 atesta a tempestividade recursal.
Recurso isento de preparo recursal (fls. 121).
As contrarrazões vieram às fls. 110/115, pugnando pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado às fls. 132/133, manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.
É o relatório.

V O T O PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
O Apelante, sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, sem a ausência de intimação do Município de Tangará da Serra para a produção de provas, requeridas na contestação.
Para melhor compreensão da moldura fático-jurídica delineada aos autos, faço um breve resumo dos fatos postos à discussão.
Narra a inicial da Ação de Indenização ajuizada por Fernanda Soares Feitosa Ferrarini em face do Município de Tangará da Serra que, em 17-5-2012 foi vítima de um acidente envolvendo veículo do SAMU, o qual era conduzido pelo funcionário público Valdenir dos Santos, quando a Autora transitava em via preferencial, Rua 7 esquina com a Rua 22, centro, na cidade de Tangará da Serra e o veículo conduzido pelo funcionário do requerido, no cruzamento da rua 22 com a rua 7 não parou, ocasionando o acidente.
Afirma que, em razão do impacto, foi lançada há vários metros do local, sofrendo fratura do cotovelo esquerdo, contusão coxo femoral esquerda, lesão de ligamentos de joelho esquerdo, contusão de ombro direito, cortes e perfurações nas pernas e joelho; tendo sido encaminhada para a Unidade Mista onde ficou internada por quatro dias e, posteriormente, procurado um médico particular, o qual constatou a existência das fraturas e lesões mencionadas.
Pondera que, permaneceu afastada do trabalho por 60 dias, o que a colocou em sérias dificuldades financeiras, sendo que, em função de tais fatos, aduz ter ficado com várias cicatrizes nas pernas, necessitando fazer cirurgia plástica, caracterizando os danos estéticos, além de ter ficado com a mobilidade reduzida.
Como se sabe, é assente na jurisprudência pátria que o julgamento antecipado da lide é autorizado quando o Magistrado, fundamentadamente, considerar suficientes os elementos probatórios dos autos, verificar as hipóteses legais de incontroversa das questões ou a desnecessidade de dilação probatória, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento.
No caso dos autos, após a apresentação de impugnação à contestação pela Autora (fls. 82/85) e de manifestação de desinteresse na demanda pelo Ministério Público (fls. 88), a Magistrada Singular procedeu ao julgamento antecipado da lide sem realização da etapa probatória do processo, justificando, apenas, que, apesar de a matéria debatida se revestir de fato e de direito, entenderia desnecessária a dilação probatória.
Contudo, ao rechaçar a tese aventada pelo Município de Tangará da Serra acerca do fato de que a Autora supostamente estaria trafegando em alta velocidade no momento do acidente, se limitou a afirmar que não haveriam provas de tais argumentos (fls. 92); de forma que, ao proceder o julgamento antecipado da lide, abreviou o rito processual, eliminando uma etapa do procedimento ordinário sem apresentar a necessária fundamentação e adequação às hipóteses legais, de forma a dar validade à opção por ele exercida.
Com efeito, a apreciação do processo até o momento anterior da sentença não permitiria a adoção do julgamento antecipado, tendo em vista que, não estavam presentes as hipóteses descritas no artigo 355 do Código de Processo Civil.
Isso porque, além de não ter se operado no caso a revelia, a matéria discutida não se trata de questão unicamente de direito, estando presentes questões fáticas controvertidas, conforme se depreende da leitura da própria sentença, que não proferiu julgamento com base em questões incontroversas, mas sim a partir da valorização dos argumentos e provas até o momento constantes nos autos.
Embora não desconheça a liberdade conferida ao Juiz em relação à produção e à análise de provas, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC, entendo que, é imprescindível a produção da prova requerida, justamente para poder apreciar com maior respaldo se há ou não alguma excludente da responsabilidade civil do Município de Tangará da Serra no acidente de trânsito que envolveu a Autora.
Sobre a questão, transcrevo o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FALTA DE NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA. ART. 17, § 7º, DA LEI Nº 8.429/92. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ART. 330, I, DO CPC. DECISÃO CONDENATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE CAUSA MADURA. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. - A ausência da notificação prevista no art. 17, § 7º, da Lei nº 8.429/92, se não demonstrado efetivo prejuízo pela parte implicada, não conduz à anulação do processo. 2. - Não se achando a causa suficientemente madura, seu julgamento antecipado, à luz do art. 330, I, do CPC, enseja a configuração de cerceamento de defesa do réu condenado que, oportunamente, tenha protestado pela produção de prova necessária à demonstração de suas pertinentes alegações, tal como ocorrido no caso em exame. 3. - Hipótese em que se deve anular a sentença, em ordem a ensejar a abertura de regular instrução probatória. 4. - Recurso especial da então Secretária de Educação parcialmente provido, restando, em consequência, prejudicada a apreciação do recurso especial do ex Prefeito.
(REsp 1538497/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 17/3/2016). [Destaquei].

De fato, tenho que o julgamento antecipado da lide, sem que fosse permitida ao Apelante a produção das provas pretendidas, importa em cerceamento de defesa, acarretando a nulidade da decisão hostilizada.
Isso porque, no presente caso, que a Autora se envolveu em um acidente de trânsito com o veículo do SAMU, tendo o Município de Tangará da Serra afirmado, em sede de contestação, que a Autora estava trafegando em alta velocidade no momento do acidente e em “ponto cego” do motorista do SAMU, o que teria impedido a visão deste.
Na ocasião, defendeu a necessidade de realização de perícia, uma vez que todo condutor deve dirigir com atenção à segurança do trânsito, bem como afirmou que a Autora teria contribuído para o acidente narrado, bem como que o Município Apelante teria promovido a devida assistência e reparação dos prejuízos por ela sofridos.
Ora, se havia controvérsia quanto aos fatos, a solução mais adequada ao caso seria o prosseguimento do processo para a instrução probatória, especialmente, porque o Apelante sustentou que o acidente teria ocorrido por culpa exclusiva ou concorrente da vítima, situação, que caso evidenciada, poderia alterar o resultado do julgamento.
E, ainda, nesse sentido, verifica-se que é princípio constitucional (art. 5º, LV, da CF) o de que às partes litigantes deve ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, proporcionando-lhes os meios adequados para tanto.
A prudência deve estar sempre presente nas decisões judiciais, devendo o indeferimento ocorrer somente quando elas forem indiscutivelmente desnecessárias e inúteis.
A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA. É perfeitamente possível que o magistrado julgue a ação de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, há casos em que havendo controvérsia e pertinência, prevalece o direito da parte de produzir a prova, antes de ser proferida a decisão de mérito, especialmente quando envolve situações que dependem de maior dilação probatória para ficarem claramente elucidadas.
(N.U 0037947-36.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, publicado no DJE 12/4/2019)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA – NECESSIDADE DE SE REALIZAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 355, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA ANULADA - RECURSOS PROVIDOS. I - Embora não se desconheça que o juiz possa livremente apreciar a prova, dando-lhe o valor que entender cabível no processo, na hipótese, somente com a realização da instrução processual se poderá chegar, com uma certa margem de segurança, ao deslinde da controvérsia. II – Evidenciado que a prova documental não é suficiente para dirimir a questão, o julgamento antecipado da lide, sem que seja oportunizado aos réus, ora apelantes, a instrução processual a fim de que possam produzir outras provas, cerceou os seus direitos ao contraditório e à ampla defesa, devendo a preliminar ser acolhida.
(N.U 0001666-73.2016.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/2/2019, publicado no DJE 25/2/2019).

Desta feita, concluo que, violado os princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, deve a sentença ser desconstituída para que seja determinada a produção de provas.
Com essas considerações, ACOLHO a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, remetendo os autos ao Juízo de origem para saneamento do feito, mediante fixação dos pontos controvertidos e oportunização de produção de provas.
É como voto.

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL)
Acompanho o voto da eminente relatora.

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª VOGAL- CONV.)
Peço vista dos autos para melhor análise das provas produzidas.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Desembargadora, sou bastante técnica na questão processual.
Se a parte requereu a produção de prova e o juiz indeferiu, na sentença o magistrado não pode alegar ausência de provas.
Pode parecer protelatório, mas é de direito.

V O T O (RETIFICAÇÃO - PRELIMINAR)
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL)
Retifico o meu voto para aguardo o pedido de vista.

EM 23 DE NOVEMBRO DE 2020:
A RELATORA ACOLHEU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIU VISTA A 1ª VOGAL. A 2 VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 07 DE DEZEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª VOGAL - CONV.)

Egrégia Câmara:
A e. Relatora, Desa. Maria Helena Bezerra Ramos, encaminhou seu voto para acolher a preliminar de nulidade da sentença.
O Município de Tangará da Serra, réu nos autos da Ação de Indenização por Acidente Trânsito c/c Danos Morais, suscita a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide sem a oportunidade de produção de provas testemunhal e pericial.
A apreciação da necessidade ou não da produção de provas e, assim, o acerto ou desacerto do julgamento antecipado da lide, passa pelo exame do objetivamente proposto pela prova. Isso porque: “O julgamento antecipado da lide só deve ocorrer quando a prova está madura nos autos, em face das circunstâncias fáticas que envolvem a demanda. Não é a simples visão do juiz que determina o julgamento antecipado. O que lhe sustenta é a presença consolidada, extremo de dúvidas, das provas necessárias ao julgamento da causa” (REsp 499.649/PR).
Nessa direção, quanto à dinâmica dos fatos, o Boletim de Ocorrência de Trânsito consigna que no dia 17/05/2012, 17 horas, o condutor do veículo ambulância transitava pela Rua 22 e, ao atravessar a pista no cruzamento com a Rua 7, ocasionou a colisão com a motocicleta conduzida pela autora, ora apelada, que sofreu lesões. No local havia placa de “Pare”, dando preferência para os transeuntes da Rua 7 (fl. 23).
Como é de trivial sabença, a responsabilidade objetiva pode ser ilidida pela existência de culpa exclusiva da vítima ou mitigada quando presente a culpa concorrente.
No caso, em contestação, o Ente Municipal alegou a culpa concorrente da vítima para o evento, pois ela “estava em alta velocidade no momento do acidente e trafegava no ‘ponto cego’ do motorista”, o que atribuiu às lesões sofridas, bem como ao relato atribuído ao Técnico de Enfermagem (Bruno), que acompanhava o motorista da ambulância no momento do acidente. Requereu a improcedência do pedido e a produção de todas as provas em direito admitidas (fls. 55/66).
Verifica-se que o juízo a quo determinou a observância do rito ordinário na vertente ação, enfatizando que este “oportuniza ampliação para prática de atos processuais favorecendo a participação das partes, além de possibilitar produção de prova técnica de maior complexidade” (fl. 51).
A despeito disso, sem a oportunidade para a especificação de provas a produzir, o juízo passou ao julgamento antecipado da lide, merecendo leitura, no particular aspecto, os seguintes excertos da r. sentença:
“Registro que o julgamento antecipado, in casu, não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, pois há nos autos elementos de convicção suficientes para que a sentença seja proferida, evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído.
[...]
Pois bem, resta incontroverso nos autos que no dia 17 de maio de 2012 houve um acidente envolvendo a motocicleta pilotada pela autora e o veículo do SAMU conduzido por servidor público municipal. Também não houve impugnação acerca da situação retratada, no sentido de que a autora se encontrava na via preferencial que foi invadida pelo veículo do requerido.
Nessa toada, apesar de o Município aduzir que a autora encontrava-se em alta velocidade, certo é que alegar e não comprovar é o mesmo que não alegar, já que sua afirmação foi realizada com base nas lesões sofridas pela vítima e não com supedâneo em concreto elemento probatório. Logo, não demonstrou que a ofendida concorreu, de qualquer forma, para o fatídico evento.
[...]
ANTE O EXPOSTO e por tudo o mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO C.C. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS proposta por Fernanda Soares Feitosa Ferrarini contra o Município de Tangará da Serra/MT, para condenar o demandado ao pagamento de indenização a título de danos morais, no patamar equivalente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e indenização a título de danos estéticos igualmente no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sobre os quais deverá incidir correção monetária pelo índice do INPC, desde a prolação da presente sentença e juros de mora de 6% ao ano, a partir da data do evento danoso (17/5/2012), nos termos das Súmulas nºs. 362 e 54 do STJ.” (fls. 90/98).

Na distribuição do ônus da prova, o legislador determinou que cada parte envolvida na demanda traga aos autos os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja aplicado na prestação jurisdicional.
A meu ver, o suporte fático está a desdizer a dispensabilidade da produção de provas, até porque, não passou despercebido, o juízo sopesou contrariamente aos interesses do Ente Público a alegação de excesso de velocidade, tida não comprovada, quando é certo que o julgamento antecipado da lide sonegou a oportunidade desta mesma prova.
O art. 355, I do CPC, autoriza o julgamento antecipado do pedido “quando não houver necessidade de produção de outras provas”, o que não parece ser o caso, se considerado o art. 369 do mesmo Código, no sentido de que – verbis: “As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.
Ademais, os documentos e as alegações existentes nos autos não são, em si, exaurientes à rejeição da culpa concorrente da vítima, expressamente agitada em contestação e reiterada nas razões recursais.
Ante o exposto, acompanhando a e. Relatora, ACOLHO a preliminar de nulidade da sentença.
É como voto.

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL)
Acompanho o voto da eminente relatora para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, para que o processo retorne a Comarca de origem. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª Vogal convocada) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHERAM A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

Cuiabá, 7 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA